Tribunal: TJBA
Processo: 0050039-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0050039-37.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADO: JS COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.215,91, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da antieconomicidade do prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de intimação prévia sobre a aplicação da Portaria PGM nº 052/2025; (ii) definir se a execução fiscal ajuizada em 2010 pode ser extinta com base no Tema 1.184 do STF, apesar da ausência de modulação de efeitos; e (iii) estabelecer se a autonomia municipal permite a prevalência de limite inferior para ajuizamento de execuções fiscais, em desconformidade com a Portaria municipal superveniente que elevou o patamar para R$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade por decisão surpresa não se configura quando a matéria de fundo — extinção de execução fiscal por antieconomicidade — já se encontrava amplamente debatida, sendo o fundamento adicional (Portaria PGM nº 052/2025) apenas um reforço normativo superveniente à luz da regulamentação local. 4. A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do Tema 1.184/STF, quando o valor exequendo se revela desproporcional ao custo da cobrança judicial, violando o princípio da eficiência administrativa. 5. A tese fixada no Tema 1.184 do STF tem aplicação imediata, inclusive a processos em curso, diante da ausência de modulação de efeitos, não sendo vedada a extinção de execuções anteriores à decisão. 6. A autonomia municipal para fixar limites ao ajuizamento de execuções fiscais é preservada, mas não pode ser invocada para afastar portaria municipal vigente (PGM nº 052/2025), que majorou o limite para R$ 10.000,00, valor superior ao débito cobrado. 7. A extinção da execução de baixo valor não implica renúncia ao crédito, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da Portaria municipal superveniente, que majorou o limite de ajuizamento de execuções fiscais, afasta o interesse de agir quando o valor cobrado estiver abaixo desse novo patamar. 2. A extinção de execução fiscal por antieconomicidade é compatível com o princípio da eficiência administrativa e com o Tema 1.184 do STF, independentemente da data de ajuizamento da ação. 3. A inexistência de intimação prévia sobre o novo fundamento normativo não configura nulidade quando a matéria debatida é de ordem pública e já estava presente nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJBA, Apelação Cível nº 8085107-23.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0050039-37.2010.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça